Tribunal: TJDFT
Processo: 0715395-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. MERA ATUALIZAÇÃO DE VALORES. CUSTAS COMPLEMENTARES. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento em face da decisão que determinou o recolhimento das custas complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
2. Não há necessidade de complementação das custas iniciais, pois o novo valor da causa apenas reflete a mera atualização do valor originário. Além disso, o próprio sistema do PJe certificou a inexistência de custas complementares.
3. Recurso conhecido e provido.